Tribunal: STF
Processo: Rcl 88460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ribeiro & Ribeiro Serviços Médicos Ltda. contra decisão da Vara do Trabalho de São João dos Patos/MA no Processo 0016401-94.2022.5.16.0014, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que na origem a beneficiária ajuizou ação buscando:



    [...] o reconhecimento do vínculo de emprego, sob alegação de que a prestação de serviços como médica plantonista preenche todos os requisitos de uma relação de emprego. O objetivo é reconhecer o vínculo de emprego e os reflexos legais, dentre outros pedidos.



    Diante da matéria jurídica posta, que envolve discussão sobre licitude de contrato verbal de natureza cível, a ora Reclamante formulou pedido de suspensão do processo com base na decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603, relator Ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem: [...] (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta que:



    [...] No referido leading case, esta Corte reconheceu que a controvérsia possui relevância jurídica e social e impacta milhares de relações civis e trabalhistas no país, razão pela qual determinou a suspensão nacional dos processos judiciais que tratem de tais temas até o julgamento de mérito da repercussão geral. 



    A decisão vinculante proferida no ARE 1.532.603 possui efeitos erga omnes e eficácia obrigatória para todos os órgãos do Judiciário, nos termos do art. 927, III e §1º, do Código de Processo Civil, além do art. 102, §2º, da Constituição Federal. 



    No caso em exame, o processo originário nº 0016401-94.2022.5.16.0014, em trâmite na vara do Trabalho de São João dos Patos, versa exatamente sobre a matéria objeto da repercussão geral. A Reclamante, prestadora de serviços como autônoma, pleiteia a o reconhecimento de vínculo de emprego, com fundamento de que era empregada, quando na verdade era autônoma (doc. 1, p. 4).



    Esclarece, ainda, que:



    [...] diferentemente do entendimento do juízo, a empresa demonstrou mediante a sua contestação, que a Autora não era empregada e muito menos cumpre os requisitos para tal. Na verdade, se trata de pessoa que prestava serviços a diversos hospitais, consultórios, além de ser sócia de várias empresas, conforme os documentos anexados juntos com a presente reclamação (ANEXOS DOC. 1). 



    Tal violação e o consequente prosseguimento do feito configuram inequívoca afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo cabível a presente Reclamação, nos termos do art. 988, II, do Código de Processo Civil (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o julgamento procedente da presente Reclamação, com a confirmação da liminar, declarando-se a violação à autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603, e determinando-se que a Vara do Trabalho de São João dos Patos, TRT da 6ª Região, suspenda o trâmite do processo originário até decisão definitiva deste STF (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    [...] O pedido de suspensão do processo foi indeferido no despacho de ID. ID. 280f7c6,  sob o fundamento de que a petição inicial não evidencia a controvérsia central relacionada ao Tema 1389 do STF. A parte reclamada, em seu pedido de reconsideração, reitera a tese, alegando que a parte reclamante, em sua petição inicial, teria colacionado jurisprudência sobre trabalho autônomo prestado por médico, o que, segundo a parte reclamada, insere o presente caso na temática afetada pelo STF. 



    Uma análise atenta da petição inicial de ID. 363bf50 revela que a parte reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício com base na presença dos requisitos do artigo 3º da CLT (subordinação hierárquica, pessoalidade habitualidade e onerosidade), e não discute, em momento algum, a licitude de sua contratação como autônoma ou a validade de uma prestação de serviços via pessoa jurídica. 



    Ademais, a própria manifestação de ID. e73ef39, ao citar a jurisprudência da inicial, o faz de forma genérica, sem demonstrar que tal jurisprudência refere-se a um caso idêntico ou que, por si só, configure a subsunção direta à tese do Tema 1389 do STF. 



    Com efeito, a parte reclamada não individualizou os fundamentos pelos quais o presente caso se enquadraria nas teses de repercussão geral, limitando-se a referências vagas e à menção de que a reclamante "colaciona jurisprudência relativa ao trabalho autônomo prestado por médico". 



    Tal alegação não é suficiente para demonstrar que o cerne da lide reside na discussão sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar fraudes em contratos civis, ou na licitude da contratação de pessoa jurídica, ou ainda no ônus da prova de tais fraudes. 



    A decisão do STF em sede de repercussão geral possui efeito vinculante para os casos que se enquadram estritamente nas teses firmadas. No presente momento processual, e com base nas alegações constantes na petição inicial, não há demonstração clara e inequívoca de que a presente reclamação trabalhista se subsuma diretamente às hipóteses que justificariam a suspensão pretendida, conforme entendimento já externado por este Juízo. 



    Ante o exposto, e por não vislumbrar a presença dos requisitos que autorizem a suspensão do feito com base no Tema 1389 do STF, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Reclamada (doc. 4, pp. 5-6 – grifei).



    No caso, a reclamante afirmou na exordial que não há contrato escrito de prestação de serviços. Também não mencionou a existência de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



     RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. 



    IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 80.913 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/10/2025).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator